Tribunal: TJES
Processo: 5020513-57.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020513-57.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: L. P. S. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AGRESSÃO FÍSICA A ALUNO MENOR IMPÚBERE NAS DEPENDÊNCIAS DE ESCOLA PÚBLICA. DEVER DE GUARDA, VIGILÂNCIA E ZELO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA. OMISSÃO ESPECÍFICA CARACTERIZADA. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 8.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5020513-57.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDOs: L. P. S. e HELEN FRANCISCO PORTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando o ente estadual requerido ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 8.000,00) em favor de LORRAN PORTO SILVA, menor impúbere, agredido por outro aluno no interior da escola estadual CEEFMTI.

Irresignado, o requerido apresentou recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão indenizatória, alegando, em síntese, a ausência de nexo causal, a configuração de caso fortuito por ser o evento inesperado e isolado, e que o Estado não pode ser considerado um "segurador universal".
Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida.

Explico.

É sabido que a responsabilidade do ente público é
objetiva
, fundada na teoria do risco administrativo, exigindo-se para a configuração do dever de indenizar, a comprovação de três elementos: (i) c
onduta ilícita do agente estatal
; (ii) d
ano sofrido pela vítima; e (iii) nexo causal
entre a conduta do agente e o dano experimentado.

Embora o recorrente sustente que se trata de omissão genérica (a exigir prova de culpa) ou caso fortuito, constitui entendimento jurisprudencial dominante ao enquadrar o dano sofrido por aluno sob a guarda do Estado como hipótese de omissão específica ou falha no serviço.
O momento em que o aluno está nas dependências escolares, como a fila do almoço, estabelece um dever de vigilância e guarda qualificado por parte da Administração.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
AGRESSÃO DE ALUNOS NO INTERIOR DE ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. LESÕES GRAVES. DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 .
Nos termos do art. 37, § 6º, da CF, e da teoria da dupla garantia (Tema 940/STF), a ação deve ser ajuizada contra o ente público, sendo o Município parte legítima para responder por danos causados a alunos sob sua custódia. 5. O dever de guarda e incolumidade física e moral dos alunos é inerente à prestação do serviço educacional, abrangendo prevenção e vigilância adequadas; a omissão específica configura responsabilidade objetiva, salvo excludentes, que não se verificaram no caso.
6. Comprovados ato, dano e nexo causal, e ausente prova de caso fortuito ou força maior, subsiste o dever do Município de indenizar. 7. Os danos morais restam caracterizados pela gravidade das lesões e pelo sofrimento psíquico das vítimas e de suas genitoras, não se tratando de mero dissabor nem ensejando enriquecimento sem causa . 8. Os valores de R$ 30.000,00 para cada vítima e R$ 10.000,00 para cada genitora são proporcionais e razoáveis, atendendo aos princípios da reparação integral e da razoabilidade (Súmula 343/TJRJ) . 9. Os consectários legais devem observar o art. 3º da EC 113/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária. 10 . Honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sem configurar reformatio in pejus. IV. Dispositivo e tese 11 . Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício. _____________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art . 43; CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, 489, § 2º; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RE 1027633/SP (Tema 940), Rel . Min. Marco Aurélio, j. 14.08 .2019; STF, RE 109.615, Rel. Min. Celso de Mello; STF, ARE 794475 AgR, Rel . Min. Roberto Barroso, j. 28.10 .2014; STJ, REsp 435119, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.10 .2002; Súmula 343/TJRJ; STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13 .02.2019.
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 08593819220238190001, Relator.: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 28/08/2025, QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 02/09/2025)

In casu,
a agressão física sofrida pelo autor evidencia a falha do serviço, pois o Estado descumpriu seu dever legal de preservar a incolumidade física do aluno, criando o nexo causal entre a omissão na vigilância e o dano.
O dano (a agressão) só ocorreu porque a vigilância foi insuficiente no local e momento do incidente (intervalo/fila).

Além disso, a alegação do Estado de que o aluno agressor não possuía histórico de agressividade e que o evento foi "inesperado" não configura excludente de responsabilidade. O caso fortuito só seria admitido se o evento fosse totalmente alheio à atividade escolar, o que não é o caso de briga ou agressão entre alunos em área comum durante o intervalo. Cabe à Administração prover vigilância ostensiva para prevenir tais ocorrências, consideradas inerentes ao ambiente escolar, especialmente com menores de idade.

Portanto, a sentença está correta ao reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado pela violação do dever de guarda e zelo.

Com relação aos danos morais, é incontroverso que o autor sofreu lesões físicas (mordidas) e danos à dignidade.
Embora a escola tenha adotado medidas subsequentes, como o acolhimento psicossocial e a transferência do agressor, o dano moral decorrente da agressão em si é inegável.

Vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ação de indenização de dano moral. Servidor vítima de agressões físicas desferidas por aluno e seu pai, no interior de escola municipal. Dever do Estado de zelar pela integridade física dos servidores e estudantes nas dependências de estabelecimento de ensino público. Responsabilidade objetiva, com base no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Dano moral caracterizado. Valor indenizatório reduzido. Atualização pela Taxa Selic, a partir da fixação. Recurso do Município parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1000161-72.2020.8.26 .0137 Cerquilho, Relator.: Antonio Celso Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 30/01/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 8.000,00) se revela adequado, atendendo satisfatoriamente ao critério pedagógico para incentivar o Estado a reforçar seu dever de vigilância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Sem condenação em custas processuais por força legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)